Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-49.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717050-49.2021.8.07.0015 APELANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, GRABSERV - PORTARIA E LIMPEZA LTDA., GRABSEC - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. APELADO: NÃO HÁ DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso de apelação (id. 31832338), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Remetam-se os autos ao Primeiro Grau para as medidas cabíveis. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora